Tribunal: TJES
Processo: 5018395-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018395-49.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FELIPPE SPERANDIO COTT RIBEIRO
APELADO: INSTITUTO AOCP e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018395-49.2021.8.08.0024

APELANTE:
FELIPPE SPERANDIO COTT RIBEIRO

APELADOS:
INSTITUTO AOCP

e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIPPE SPERANDIO COTT RIBEIRO

contra r. sentença constante no ID 3457005, que, nos autos da
ação ordinária
por ele ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou improcedente o pedido autoral.

Em seu recurso, colacionado no ID 3457006, o recorrente afirma (i) a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa ante ao indeferimento da produção de prova pericial; (ii) a irregularidade na realização da avaliação psicológica ao se utilizar critérios subjetivos, violando, assim, os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório; (iii) que o altíssimo índice de contraindicação ocorrido no concurso evidencia a impossibilidade de avaliar um candidato baseado num único teste de personalidade; (iv) que o Edital é contraditório, ao não deixar claro qual será a forma de análise dos resultados finais dos candidatos, se por meio de análise global dos resultados, ou se não atingir percentis em três ou mais características; (v) foi indevidamente utilizada a tabela por gênero; e (vi) a possibilidade de aproveitamento de psicotécnico anterior.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 3457014 e pelo
INSTITUTO AOCP
no ID 3457023.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018395-49.2021.8.08.0024

APELANTE:
FELIPPE SPERANDIO COTT RIBEIRO

APELADOS:
INSTITUTO AOCP

e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIPPE SPERANDIO COTT RIBEIRO

contra r. sentença constante no ID 3457005, que, nos autos da
ação ordinária
por ele ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou improcedente o pedido autoral.

Em seu recurso, colacionado no ID 3457006, o recorrente afirma (i) a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa ante ao indeferimento da produção de prova pericial; (ii) a irregularidade na realização da avaliação psicológica ao se utilizar critérios subjetivos, violando, assim, os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório; (iii) que o altíssimo índice de contraindicação ocorrido no concurso evidencia a impossibilidade de avaliar um candidato baseado num único teste de personalidade; (iv) que o Edital é contraditório, ao não deixar claro qual será a forma de análise dos resultados finais dos candidatos, se por meio de análise global dos resultados, ou se não atingir percentis em três ou mais características; (v) foi indevidamente utilizada a tabela por gênero; e (vi) a possibilidade de aproveitamento de psicotécnico anterior.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 3457014 e pelo
INSTITUTO AOCP
no ID 3457023.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
FELIPPE SPERANDIO COTT RIBEIRO
, ora apelante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
na qual narra que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos vinculados à Polícia Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/2018, almejando a graduação de oficial combatente, sendo aprovado nas etapas anteriores, vindo a ser considerado contraindicado no exame psicossomático (avaliação psicológica), por não ter alcançado os
percentis

mínimos exigidos.

Nesse passo, afirma que o edital foi retificado, alterando os parâmetros do exame psicossomático, todavia, permaneceu figurando como contraindicado e que os métodos utilizados não atendem as normas do Conselho Federal e Estadual de Psicologia, sendo, portanto, prejudicado, devendo ser novamente inserido no concurso.

Diante basicamente de tais fatos, requereu medida liminar, para determinar a sua permanência no concurso, participando das etapas seguintes, recebendo tratamento idêntico aos demais candidatos e, ao final, em caso de aprovação, possa obter graduação e ser inserido nos quadros dos oficiais da Polícia Militar deste Estado.

Ao receber a inicial, a Eminente Magistrada
a quo

in
deferiu
o pedido liminar. Em face desse pronunciamento, o requerente interpôs agravo de instrumento que restou desprovido por esta c. Terceira Câmara Cível, sob a Relatoria da e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Depois de apresentada contestação e réplica, foi proferido despacho, reconhecendo tratar-se de questão unicamente de direito, mas para se evitar qualquer alegação de nulidade futura por cerceamento, determinou a intimação das partes.

Devidamente intimados, o ente público requereu o julgamento antecipado da lide, o requerente informou pretender a produção de prova pericial e o outro requerido permaneceu inerte.

Na sequência, após a prolação de decisão indeferindo a produção de prova pericial, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Pois bem.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, insta relatar que o Magistrado de Primeiro Grau compreendeu que o feito comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

______________________

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, como dito, o juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

Assim, não obstante reconhecer a existência de posicionamento desta c. Terceira Câmara Cível reconhecendo o cerceamento de defesa em demanda similar, penso que agiu com acerto a julgadora
a quo
ao indeferir a produção de prova, posto que trata-se de matéria eminentemente de direito e por já ser produzida prova documental suficiente para o deslinde da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE. QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato
. (...)
(TJES; AC 0013777-20.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 31/05/2022; DJES 14/06/2022)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NOVO EXAME PSICOSSOMÁTICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE
. REGULAR EXERCÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ANÁLISE DO EDITAL. REPROVAÇÃO EM AMBAS AS ETAPAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIA NO EXAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital
. 2. Há nos autos prova de que o candidato restou reprovado nas suas avaliações psicossomáticas requeridas pelo edital 004/2018, sendo corretamente excluído do processo, em razão dos critérios objetivos encontrados no edital, ao qual foi concedido o direito de ampla defesa. 3. Em razão do reconhecimento da regularidade do certame, restam prejudicadas as alegações de assimetrias na formatação dos critérios apresentados. 4. Recurso conhecido. 5. Recurso improvido.
(TJES; AC 0014483-03.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/12/2021; DJES 24/03/2022)

Com relação ao mérito propriamente dito, observa-se que o recorrente se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018, tendo por escopo o preenchimento das vagas para o cargo de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, ora recorridos.

Verifica-se, ademais, que o recorrente fora considerado contraindicado em exame psicológico.

Com relação ao tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser possível a realização de exame psicológico em concurso público desde que exista previsão legal e que se adote critérios objetivos para a avaliação, bem como que seja possível ao candidato de recorrer da decisão administrativa.

Veja-se:

(...) 3.
A decisão recorrida adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato.
Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/8/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no REsp 1.404.261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/2/2014. 4. Outrossim, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do exame psicotécnico com base no contexto fático-probatório dos autos e na análise de cláusulas do edital do certame. Sob esse aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial incide nos obstáculos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Recurso Especial de que não se conhece. (REsp 1705455/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)

_______________________________________________________

(...) 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimanente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável.
2. O aspecto da legalidade da avaliação psicológica cumpre-se com a sua previsão em lei em sentido formal, podendo a pormenorização disso, vale dizer, a descrição do seu "modus operandi" e dos seus critérios, ser feita em ato infralegal, como o edital do certame. 3. A desconstituição da objetividade mínima dos critérios de avaliação deve ser feita no comum dos casos mediante perícia judicial uma vez configurar fato que depende de conhecimento técnico ou científico, sendo dificultoso aceitar que o órgão julgador possa simplesmente escolher nesse tipo de controvérsia qual dos laudos apresentados por ambas as partes (impetrante e autoridade impetrada) representa a verdade processual. 4. O mandado de segurança, no entanto, é via processual angusta, em que não há fase de dilação probatória, razão por que descabida a produção de prova pericial. (RMS 53.857/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017)

Este Eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842, fixou entendimento na mesma linha e decidiu que o exame psicotécnico é legítimo quando baseado em critérios objetivos. Senão vejamos sua ementa:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frust
r
ar os objetivos de tal avaliação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Em análise do caso concreto, observo que o Edital nº 03/2018 prevê expressamente que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático (item 10.3 e seguintes), sendo tal exigência respaldada nos termos da Lei Estadual nº 3.196/78 (art. 9º, X) e Lei Estadual nº 6.184/2000 (art. 1º).

Ademais, também há previsão de que o candidato contraindicado poderá manejar recurso em face de tal decisão, conforme item 10.3.10.1 do certame.

No caso em exame, denota-se que o candidato fora considerado contraindicado por não ter atingido os parâmetros esperados em determinadas características.

Dessa maneira, ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, tal situação em nada prejudicou o recorrente, porquanto, repito, em momento nenhum o apelante se viu aprovado na etapa da avaliação psicológica.

Situação diversa seria, por exemplo, se o recorrente fosse, em um primeiro momento, aprovado na etapa em cotejo e, após alterações no Edital, a colocação do apelante fosse modificada, passando a não ser mais aprovado no certame. Entretanto, tal hipótese não se revela pelas provas documentais acostadas ao presente recurso.

Ademais, a aprovação do recorrente quando da realização do Concurso pra Soldado Combatente em certame pretérito, não possui o condão de prevalecer, neste momento, sobre a presunção que goza o ato administrativo.

Por fim, acerca da ausência de irrestrita divulgação dos critérios de avaliação psicológica, vale registrar o entendimento desta Eg. Terceira Câmara que, em precedente sob a relatoria da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, decidiu ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”. Veja-se a respectiva ementa:

(...)
2)
Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser apriorísticamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa. Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público.
3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para 12% (doze por cento), devendo ser suspensa sua exigibilidade, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018395-49.2021.8.08.0024

APELANTE:
FELIPPE SPERANDIO COTT RIBEIRO

APELADOS:
INSTITUTO AOCP

e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA –
CONCURSO PÚBLICO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO –
CONCURSO PÚBLICO
PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 03/2018 – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO –
ALTERAÇÃO DO EDITAL –
FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS –

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2
.
O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

3
.
A validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

4
. Caso concreto em que é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF e que o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES.

5
. No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao requerente, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas.

6
. O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado.

7
. A aprovação do recorrente quando da realização do Concurso pra Soldado Combatente anterior, não possui o condão de prevalecer, neste momento, sobre a presunção que goza o ato administrativo.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.